Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM PERÍODO DE PERMISSÃO PROVISÓRIA DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA ROBUSTA SOBRE O REAL CONDUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de transferência de pontuação de infrações entre os autores.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67045402). Concedida a gratuidade de justiça ante a demonstração de hipossuficiência (ID 67045371). Preparo dispensado (ID 67045403). Contrarrazões apresentadas (ID 67045405).
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à transferência de pontuação da CNH da primeira autora para o segundo autor, que supostamente seria o responsável pelas infrações de trânsito de no GE01307472, YE02222639, YE02222640, KK00752126; TO04395015 e CC00044534, ocorridas entre abril/2023 e novembro/2023, conforme contrato de locação de automóvel firmado entre as partes (ID 67045368).
4. O artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
5. Diante da ausência de comunicação do condutor, o ato administrativo que gerou a infração em nome do proprietário do veículo goza de presumida legitimidade. Assim, eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações dos autores. Nesse sentido: (Acórdão 1271486, 0751628-06.2019.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2020, publicado no DJe: 18/08/2020.)
6. No caso, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). A simples juntada de contrato de aluguel do veículo realizado entre as partes autoras não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, mormente ante a possibilidade de a primeira autora tentar furtar-se da responsabilidade uma vez que as infrações foram cometidas no período em que estava com a sua CHN provisória, o que pode prejudicar a obtenção da habilitação definitiva. Registre-se que sequer foram juntados aos autos prova de que o segundo autor realizou corridas para aplicativos de transporte no período indicado.
7. Ante a ausência de prova robusta de que o veículo seria conduzido pelo segundo autor, tem-se por irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.